Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL-ICMS. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR (TEMA 1093/STF E ADI 5.469/DF). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. POSTERIOR AO JULGAMENTO DO TEMA 1093/STF (24/02/2021). LEGALIDADE. COBRANÇA DO DIFAL-ICMS COM BASE NA LC DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE APÓS A VACATIO LEGIS DE 90 DIAS DA LC FEDERAL 190/2022. ICMS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. ENTRADA FÍSICA. ADI 7.158/DF. ISENÇÃO. CONTROVÉRSIA FÁTICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL DIFAL. EXIGIBILIDADE MANTIDA.
1. “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.” (RE no 1.287.019/DF (Tema 1.093) e ADI no 5.469/DF). Ao modular os efeitos do Tema 1.093, o STF declarou a validade da cobrança do DIFAL-ICMS com base nas leis dos estados e do Distrito Federal até o final do exercício de 2021.
2. No entanto, foram excluídas da modulação as ações judiciais que, ao tempo do julgamento (24/02/2021), já estavam em curso, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a presente ação mandamental foi impetrada somente em 24/04/2024. Desse modo, até o fim do exercício de 2021, a impetrante encontrava-se sujeita à cobrança do DIFAL-ICMS, tendo sido abrangida pela modulação temporal do Tema 1093. Nessa mesma linha, não há também que se cogitar de nulidade do lançamento tributário referente ao mês de agosto/2021 (Notificação apenas em 15/03/2024), pois, à época, a cobrança do tributo era legítima.
3. É legítima a cobrança do DIFAL-ICMS pelo Distrito Federal com fulcro nas alterações promovidas pela Lei Distrital 5.546/2015 na Lei Distrital 1.254/96 (Dispõe quanto ICMS e dá outras providências), após o período de vacatio legis de 90 dias da Lei Complementar Federal 190/2022. Precedentes.
4. Segundo a tese fixada pelo STF no julgamento da ADI 7158/DF: “É constitucional o critério previsto no § 7o do art. 11 da Lei Complementar no 87/1996, na redação dada pela Lei Complementar no 190/2022, que considera como Estado destinatário, para efeito do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, aquele em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, uma vez que conforme a Emenda Constitucional no 87/2015.” Assim, afigura-se legítimo considerar a remessa física como hipótese de incidência do ICMS.
5. À falta de pronta comprovação de que a impetrante adotou código de situação tributário correto e remanescendo a controvérsia fática, não há como acolher a alegação de violação da isenção tributária pelo Fisco, pois a questão demandaria dilação probatória, o que é incabível em sede mandado de segurança.
6. A falta da implementação do Portal DIFAL unificado não afasta a exigibilidade do DIFAL-ICMS, cabendo ao contribuinte realizar os recolhimentos adotando os meios disponibilizados pelo Fisco. Precedentes.
7. Negou-se provimento ao apelo.